Tribunal: TJES
Processo: 5000661-56.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-56.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 11.173.257 GILBERTO DEFANTI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000661-56.2024.8.08.0032

Origem
: Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara

RECORRENTE
: GILBERTO DEFANTI

RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o autor que no dia 18/05/2024 foi surpreendido com notificação encaminhada por e-mail informando acerca da possibilidade de inclusão de seu nome junto ao Serasa pela existência de dívida referente ao contrato n° UG342730000002299030, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais. Informa ter entrado em contato com a instituição ré para questionar a legalidade do débito, contudo, não obteve solução para o problema. Logo após, verificou a inclusão de seu nome no registro de negativação referente ao contrato supracitado. Diante disso, requer medida liminar para suspender a negativação e, no mérito, a confirmação da liminar com a declaração de inexistência de débito e, por fim, condenação em danos morais.

2. A sentença julgou improcedente o pedido. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu de dívida inexistente ou quitada; (ii) determinar se há responsabilidade da instituição financeira por dano moral decorrente da inscrição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação não merece acolhimento. Isso porque, as teses discutidas nos autos foram devidamente apreciadas pelo juízo a quo, não havendo qualquer vício de correlação a ser sanado. Afasto.

5. No mérito, verifico que o Recorrente assume a aquisição de crédito bancário junto ao banco réu (contrato de n° 00333427300000022990 – ID. 14240209), no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Contudo, nega estar inadimplente quanto às parcelas. Em que pese a alegação de adimplemento, não apresentou aos autos os respectivos comprovantes de quitação dos débitos que ensejaram a negativação de seu nome, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. E não há que se falar em produção de prova impossível, por se tratar de documento de fácil acesso ao recorrente, sendo plenamente possível a sua apresentação aos autos para afastar a mora. Ao que consta, houve pagamento do empréstimo nos meses 11/23 a 03/24, porém não há demonstração de adimplemento das parcelas subsequentes.

6. Assim, ante a ausência de prova do pagamento da dívida, tem-se que o cadastro do nome do autor no rol de inadimplente é regular, derivado de obrigação assumida por ele. Consequentemente, não há que se falar em negativação indevida e, por conseguinte, em dever de indenizar por parte da instituição financeira.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)